Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL E CONTA POUPANÇA. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior.
2. Nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Ademais, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
3. No caso, sequer há comprovação de que a penhora incidiu sobre valores poupados pelos devedores ou verba de natureza salarial, não se liberando os executados do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.